Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710011-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA DA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório em sua nuance material, considerando que já apresentadas contrarrazões ao AGI, intime-se o agravado para, caso queira e no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos trazidos pela agravante nos ID 46295055 e seguintes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator